Tribunal: STF
Processo: RHC 264567
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário no Habeas Corpus. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Mudança de orientação jurisprudencial. Inaplicabilidade retroativa. Ausência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto com o objetivo de revisar condenação já transitada em julgado, com fundamento em posterior mudança jurisprudencial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus ou o recurso ordinário correspondente pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) estabelecer se a mudança de entendimento jurisprudencial autoriza a revisão de decisão definitiva.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nas peças apresentadas.



    4. A mudança de orientação jurisprudencial não autoriza a revisão de decisão transitada em julgado, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas, conforme precedentes consolidados.



    5. Os princípios constitucionais da retroatividade da norma penal mais benéfica e da irretroatividade da mais gravosa não se aplicam a precedentes jurisprudenciais, que não equivalem a normas penais.



    6. A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, restrita a casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XL e LXVIII.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; RvC nº 5.457/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/10/2017; HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/09/2018; HC nº 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 06/03/2020; HC nº 208.917/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, j. 13/06/2023; HC nº 75.793/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 31/03/2008; ADC nº 43-MC/DF, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 07/03/2018; HC nº 137.749-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017; HC nº 133.602-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06//2016.